Tribunal: TJES
Processo: 5016763-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2026-03-19

Ementa:
ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016763-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: RONALDO CEZAR CAMILO E FLÁVIA RIZZI CAMILO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA NULIDADE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Ronaldo Cezar Camilo e Flávia Rizzi Camilo contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação anulatória de leilão extrajudicial de imóvel ajuizada em face do Banco Santander S/A. Alegam ausência de intimação pessoal para fins de purgação da mora e exercício do direito de preferência na arrematação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente diante da alegação de nulidade do leilão extrajudicial em razão da ausência de intimação pessoal dos devedores fiduci
a
ntes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Conforme
o disposto no art. 26,
“caput”
e §§ 1º e 7º da Lei nº 9.514/1997, que regulamenta a alienação fiduciária de bem imóvel,
v
encida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituído em mora o devedor
fiduciante
,
consolidar-se-á
a propriedade do imóvel em nome do
credor
fiduciário,
que poderá promover sua venda em leilão.

4. O inadimplemento do contrato é confessado pelos agravantes, bem como não foi impugnado o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel em nome do banco.

5. A alegação de ausência de intimação pessoal não veio acompanhada de elementos de prova que demonstrassem a irregularidade do procedimento extrajudicial, tampouco da negativa do banco em fornecer os documentos pertinentes.

6. O simples ajuizamento de ação anulatória não justifica, por si só, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do leilão extrajudicial, sendo necessária dilação probatória para apuração das alegações dos agravantes.

7. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não se justifica a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação de irregularidade no procedimento de leilão extrajudicial impede a concessão de tutela de urgência para suspender seus efeitos.

2. O inadimplemento contratual e a ausência de impugnação à consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor inviabilizam, em sede de cognição sumária, a suspensão do leilão com base em suposta ausência de intimação pessoal.

3. A mera propositura de ação anulatória não autoriza a paralisação do procedimento de execução extrajudicial por alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 9.514/1997, arts. 26 e 27; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.792.003/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.06.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.507.673/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 22.03.2021.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória, ES, ___ de ___ de 2026.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016763-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RONALDO CEZAR CAMILO e outros

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016763-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: RONALDO CEZAR CAMILO E FLÁVIA RIZZI CAMILO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA DA NULIDADE. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Ronaldo Cezar Camilo e Flávia Rizzi Camilo contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em ação anulatória de leilão extrajudicial de imóvel ajuizada em face do Banco Santander S/A. Alegam ausência de intimação pessoal para fins de purgação da mora e exercício do direito de preferência na arrematação do bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente diante da alegação de nulidade do leilão extrajudicial em razão da ausência de intimação pessoal dos devedores fiduci
a
ntes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Conforme
o disposto no art. 26,
“caput”
e §§ 1º e 7º da Lei nº 9.514/1997, que regulamenta a alienação fiduciária de bem imóvel,
v
encida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituído em mora o devedor
fiduciante
,
consolidar-se-á
a propriedade do imóvel em nome do
credor
fiduciário,
que poderá promover sua venda em leilão.

4. O inadimplemento do contrato é confessado pelos agravantes, bem como não foi impugnado o procedimento de consolidação da propriedade do imóvel em nome do banco.

5. A alegação de ausência de intimação pessoal não veio acompanhada de elementos de prova que demonstrassem a irregularidade do procedimento extrajudicial, tampouco da negativa do banco em fornecer os documentos pertinentes.

6. O simples ajuizamento de ação anulatória não justifica, por si só, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do leilão extrajudicial, sendo necessária dilação probatória para apuração das alegações dos agravantes.

7. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, não se justifica a reforma da decisão que indeferiu a tutela de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação de irregularidade no procedimento de leilão extrajudicial impede a concessão de tutela de urgência para suspender seus efeitos.

2. O inadimplemento contratual e a ausência de impugnação à consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor inviabilizam, em sede de cognição sumária, a suspensão do leilão com base em suposta ausência de intimação pessoal.

3. A mera propositura de ação anulatória não autoriza a paralisação do procedimento de execução extrajudicial por alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
:

Lei nº 9.514/1997, arts. 26 e 27; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 1.792.003/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.06.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.507.673/RJ, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 22.03.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5016763-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTES: RONALDO CEZAR CAMILO E FLÁVIA RIZZI CAMILO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente
.
Conforme
o disposto no art. 26,
“caput”
e §§ 1º e 7º da Lei nº 9.514/1997, que regulamenta a alienação fiduciária de bem imóvel
,
v
encida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituído em mora o devedor
fiduciante
,
consolidar-se-á
a propriedade do imóvel em nome do
credor
fiduciário
1
.

Nesse sentido é o entendimento proclamado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. INICIATIVA DO DEVEDOR. INADIMPLEMENTO ANTECIPADO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. IMÓVEL. VENDA EM LEILÃO. ARTS. 26 E 27 DA LEI Nº 9.514/1997. APLICAÇÃO.

[...]

3. Vencida e não paga a dívida, o devedor fiduciante deve ser constituído em mora, conferindo-lhe o direito de purgá-la, sob pena de a propriedade ser consolidada em nome do credor fiduciário com o intuito de satisfazer a obrigação. Precedente.

4. A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário e a posterior venda do imóvel em leilão pressupõem o inadimplemento do devedor fiduciante.

[...]

8. Recurso especial provido”.

(REsp n. 1.792.003/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/6/2021, DJe de 21/6/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284 DO STF. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. EXISTÊNCIA DE FRAUDE E MÁ-FÉ. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

[...]

6. Vencida e não paga, no todo em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do fiduciário, consequência ulterior, prevista, inclusive, na legislação de regência.

[...]

7. Agravo interno a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp n. 1.507.673/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 22/3/2021, DJe de 26/3/2021)

Infere-se dos autos que em 16/02/2023
as partes firmaram um contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária referente a um imóvel residencial no valor de R$ 90.000,00
(noventa mil reais)
, que seria pago em 396
(trezentos e noventa e seis)
prestações mensais
e sucessivas
.

E
m razão do inadimplemento dos agravantes com o pagamento das prestações, o agravado deflagou o procedimento de execução extrajudicial previsto na Lei nº 9.514/1997 e, após a consolidação da propriedade
do bem

em seu nome
,
designou a realização do primeiro leilão para o dia 29/08/2024 e o segundo para o dia 30/08/2024.

Averbe-se que o inadimplemento do contrato é incontroverso nos autos, eis que expressamente reconhecido pelos agravantes na inicial
(id. 49772344)
.

T
ambém não
houve impugnação quanto

a
o procedimento adotado pelo agravado para a consolidação da propriedade do imóvel em seu nome.

A
questão suscitada pelos agravantes nas razões recursais se restringe à suposta nulidade do leilão extrajudicial por ausência de intimação pessoal
, fato que teria impedido a purgação da mora e o exercício do direito de pr
e
ferência
na arrematação
.

T
odavia,
não apresent
aram
nenhum elemento de prova
para demonstrar

a existência
de
irregularidade no procedimento adotado
pelo
banco ou para infirmar os fundamentos da decisão agravada
.

Anote-se que o ajuizamento de ação anulatória para impugnar a execução extrajudicial da garantia fiduciária, por si só, não autoriza a suspensão dos efeitos do leilão extrajudicial já realização, tão pouco o ato de arrematação.

Acresça-se

que os
agravantes não instruíram
o recurso
com cópia do procedimento extrajudicial realizado pelo agravado e não comprovaram
a recusa da instituição financeira em
lhes
fornecer tais documentos.

Destarte,
os elementos contidos nos autos não comprovam o preenchimento dos requisitos
previstos no art. 300 do CPC
para o deferimento da
tutela de urgência pleiteada, sendo necessária a dilação pro
b
atória para aferição da veracidade dos fatos narrados na inicial.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador
Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

1
.
Lei 9.514/1997 -
Art. 26.
Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º - Para fins do disposto neste artigo, o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante serão intimados, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do registro de imóveis competente, a satisfazer, no prazo de 15 (quinze) dias, a prestação vencida e aquelas que vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive os tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel e as despesas de cobrança e de intimação.

[...
]

§ 7º - Decorrido o prazo de que trata o § 1º sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)